Tribunal: TJMT
Processo: 0016329-59.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016329-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITA VIEIRA RONDON - CPF: 854.854.381-72 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA E POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações.

II – Conforme informação contida no próprio recurso de apelação, a parte recorrente se declara responsável pelas faturas até o dia 10/11/2012, razão pela qual não poderia ser responsável pela divida lançada em 21/01/2013.

III – Entretanto, o extrato SPC colacionado no corpo do Recurso de Apelação, informa que o vencimento da divida ocorreu em 10/11/2012 e que a disponibilização do apontamento negativo ocorreu em 29/08/2013.

IV - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITA VIEIRA RONDON, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida, nº 0016329-59.2015.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.

Na origem, a parte autora relatou ter feito portabilidade dos seus serviços telefônicos e de internet para a empresa requerida em julho/2012.

Que devido à má prestação, requereu o encerramento do serviço em 03/09/2012.

Aduziu ter efetuado o pagamento de mais um fatura remanescente, e posteriormente foi surpreendida com a inclusão negativa do seu nome.

Requereu a declaração da inexistência da divida, e condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação contestação refutando os argumentos da inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso percebendo a inexistência do pedido de cancelamento do serviço, bem como existência de faturas muito além do prazo do termino contratual apontamento na inicial, julgou a ação improcedente:

“Dessa forma, inexiste nos autos qualquer comprovação de solicitação do cancelamento do contrato, ainda mais com a existência de pagamento de fatura em data posterior à negativação, razão pela qual os pedidos não merecem acolhimento.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a ilegalidade dos atos praticados pela parte requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida ajuizada por Benedita Vieira Rondon em desfavor de EMBRATEL TVSAT Telecomunicações S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo”.

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) embora tenha ocorrido à portabilidade, o serviço de internet jamais foi implantado; (ii) que em consequência da inexistência da prestação do serviço, requereu o encerramento do serviço; (iii) confessa a existência de saldo residual, mas colaciona documentos indicando que em 21/01/2013, não era mais cliente da empresa telefônica; (iv) conclui aduzindo que “POR LÓGICA, se a requerente na data de 21/01/2013 já não era mais cliente da apelada, então jamais a mesma poderia ser responsável pela ocorrência do débito na data de 10/11/2012, conforme consta no extrato emitido pelo SCPC”; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITA VIEIRA RONDON, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida, nº 0016329-59.2015.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A..

Pois bem.

Como bem relato na sentença de piso, a parte apelante não foi capaz de colacionar aos autos o pedido de encerramento do serviço.

Da mesma forma, existem faturas pagas além do termo final do contrato apontado na petição inicial.

Quanto à alegação de logica de fatos, defendida no recurso de apelação, friso que é plenamente possível que um contrato dado como inexistente em 21/01/2013, vigesse em 10/11/2012.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, inexistindo provas das alegações recursais, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 385, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023